Tribunal: TJMT
Processo: 1062066-29.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1062066-29.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MILTON DE ABREU - CPF: 140.439.471-00 (APELADO), LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU - CPF: 005.435.011-59 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA RATIFICADA.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – QUANDO APENAS SE DISCUTE AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – REJEITADA – MÉRITO – EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – EXIGÊNCIA ILEGÍTIMA QUANDO PENDENTE DE JULGAMENTO RECURSO INTERPOSTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DECISÃO QUE SE APLICA SOMENTE PARA O EXERCÍCIO QUESTIONADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA
.

Não se discute, no caso em tela, a validade ou não das multas, que deverá ser aferida em autos próprios, mas, a exigência de pagamento destas para a expedição de licenciamento anual, sem encerrar a instância administrativa.

Evidenciada a ausência do encerramento das instâncias administrativas de julgamento das infrações e penalidades de trânsito não há falar em restrição ao licenciamento do veículo sem o pagamento das multas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu parcialmente a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº 1062066-29.2019.8.11.0041, impetrado por
MILTON DE ABREU
, contra ato praticado pelo
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
, visando o licenciamento do veículo de sua propriedade, sem a exigência do pagamento de multas por infração de trânsito que lhe foram impostas.

O apelante argui, preliminarmente, a inviabilidade da via eleita.

No mérito, alega a ocorrência de dupla notificação das infrações impostas ao recorrido e a necessidade de delimitação, no ato decisório, do ano a que se refere o licenciamento veicular.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, denegando a ordem de segurança concedida, à míngua de violação do direito invocado.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID 83240958).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença (Id. 84116460).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSS
O contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu parcialmente a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº 1062066-29.2019.8.11.0041, impetrado por
MILTON DE ABREU
, contra ato praticado pelo
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
, visando o licenciamento do veículo de sua propriedade, sem a exigência do pagamento de multas por infração de trânsito que lhe foram impostas.

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

No recurso de apelação em sede preliminar, arguiu o DETRAN/MT, a inadequação da via eleita, pela ação mandamental.

Inicialmente, cumpre destacar que não se discute, no caso em tela, a validade ou não das multas, que deverá ser aferida em autos próprios, mas, a restrição do licenciamento veicular quando não esgotada a instância administrativa.

Partindo dessa mesma premissa, não houve a discussão em momento algum nos autos, com relação a nulidade das multas de trânsito, não verificando ser inadequada a utilização do mandado de segurança para atacar o ato administrativo mencionado.

Com tais considerações, rejeito a preliminar de inadequação da via eleita.

M É R I T O

Vislumbra-se, que a sentença considerou ato ilegítimo do Departamento de Trânsito Estadual, condicionar a renovação de licença veicular, ao pagamento das multas aplicadas em decorrência de infrações de trânsito, ante a falta de esgotamento da instância administrativa.

Extrai-se dos autos que o impetrante é proprietário do veículo FORD/FIESTA 1.6, preto, 2003/2003, placa JZL 0832, RENAVAN 00798961902, CHASI 9BFZF16N338070683, e sobre ele recaem penalidades de autos de infrações de trânsito.

Narrou, na inicial, ter sido proibido de obter o licenciamento do veículo, tendo o órgão estadual condicionado a sua expedição ao recolhimento das multas incidentes sobre o veículo.

Argumentou que os recursos manejados administrativamente pelo impetrante em face das multas de trânsito recaídas sob o veículo de sua propriedade continuam pendentes de julgamento perante os órgãos administrativos competentes.

É sabido que o artigo 284, §3º do CTB veda a restrição ao licenciamento enquanto não esgotada a instância administrativa de infrações e penalidades:

“§ 3º Não incidirá cobrança moratória e não poderá ser aplicada qualquer restrição, inclusive para fins de licenciamento e transferência, enquanto não for encerrada a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades.”

Logo, depreende-se que não se pode condicionar o licenciamento do veículo ao pagamento da multa enquanto não restar esgotada a via administrativa. E, em análise aos documentos carreados aos autos, incontroverso que, ao tempo da impetração, pendiam inúmeros recursos administrativos contra multas impostas ao veículo (ID 83239472).

Nesse sentido:

“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Licenciamento de veículo sem o pagamento de multa. Procedimento administrativo ainda em curso. Enquanto pendente de julgamento recurso em processo administrativo em que se discute a legalidade da multa, não incidirá nenhuma restrição no veículo. Óbice ao licenciamento que apenas pode ser imposto após o trânsito em julgado da decisão administrativa que impõe ao infrator a pena. Violação a direito líquido e certo do impetrante (...) Sentença mantida. Recurso não provido.” (TJSP, 13ª Câmara de Direito Público, Remessa Necessária 1012592-70.2018.8.26.0053, j.15.08.2018, Rel. o Des. DJALMA LOFRANO FILHO)

Assim, da análise detida dos autos constata-se a ausência do esgotamento da via administrativa quanto as multas por infrações de trânsito aplicadas pelos órgãos de fiscalização em Mato Grosso, sendo esta indispensável para validar o processo administrativo no que tange ao direito de ampla defesa e contraditório.

Com essas considerações, não há dúvidas da ilegalidade cometida pelo órgão de trânsito, quando condiciona a emissão de licenciamento anual ao pagamento das multas, sem que tenha ocorrido o julgamento dos recursos administrativos.

No que se refere a ausência de delimitação do ano para o licenciamento, razão não assiste ao apelante, sendo certo que o licenciamento veicular é anual, e o impetrante pugnou pela expedição do licenciamento do veículo do ano de 2019, sem o condicionamento de pagamento das multas impostas, o que ficou declarado expressamente na sentença debatida.

Portanto, não merece guarida a assertiva sobre a ausência da delimitação do exercício para expedição do licenciamento do veículo objeto da ação, uma vez que indicado expressamente na sentença (2019).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e
RATIFICO
a sentença reexaminada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022